Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LEI No 13.964/2019. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. TEMA 1.169, DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que aplicou ao apenado, condenado por crime hediondo ou equiparado, não reincidente específico, a fração de 40% de cumprimento da pena para progressão de regime, na forma do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar qual o percentual de cumprimento da pena aplicado ao apenado para fins de progressão de regime.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 1.169, da repercussão geral, Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5o, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.
4. Hipótese em que o apenado foi condenado por crime hediondo, mas não é reincidente específico, o que atrai a regra de cumprimento de 40% da pena, na forma do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, para fins de progressão de regime.
IV – DISPOSTIVO
5. Agravo em Execução Penal conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 112, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169, STF.